Tribunal: TJDFT
Processo: 0739920-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739920-04.2019.8.07.0001 APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: RAFAEL BANDEIRA FERREIRA DECISÃO OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. opôs embargos de declaração (id. 17063677) da decisão (id. 16635822) que não conheceu da apelação interposta por Direcional Engenharia S/A por ausência de legitimidade e interesse recursal. A embargante-autora alega que integra o mesmo grupo econômico da empresa Direcional Engenharia S/A e que estão representadas pelos mesmos Advogados, por isso considera que o equívoco na nomenclatura da empresa na apelação constitui mero erro material passível de ser sanado. Sustenta que toda a argumentação recursal está de acordo com os fatos descritos nos presentes autos. Requer, ao final, o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, de modo a permitir o regular processamento do recurso de apelação. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A embargante-autora reconhece que o recurso de apelação foi interposto por pessoa jurídica distinta, que não integra a relação processual na presente ação de consignação das chaves do imóvel, em contrariedade ao art. 1.010, inc. I, do CPC, o que evidencia a ausência de vícios na decisão embargada. Ademais, embora a apelante Direcional Engenharia S/A tenha postulado a procedência do pedido de consignação das chaves do imóvel, constata-se que suscitou preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC (id. 16385519, págs. 3/8), o que não tem relação com a presente demanda nem pode ser considerado mero erro material. Ressalte-se, ainda, que dentre os argumentos deduzidos na apelação, a empresa Direcional Engenharia S/A consignou que “[...] uma vez financiado o imóvel, a titularidade do bem então adquirido passa a ser da instituição financeira [...]” (id. 16385519, pág. 5), alegação que está em consonância com o entendimento da r. sentença de que não há interesse processual de consignar as chaves do imóvel em favor do embargado-réu, in verbis: “Diante da rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da falta de interesse de agir e utilidade do processo, eis que desobrigado o contratante” (id. 16385516, pág. 2, grifo nosso). A decisão, em suma, não padece do vício apontado. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificada nos autos. Sobre o tema, este e. TJDFT já decidiu que “a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios de omissão e contradição apontados no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe” (Acórdão 1255521, 07062309120188070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 22/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, conheço dos embargos de declaração da autora e nego provimento. Intimem-se. Brasília - DF, 23 de junho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora